Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO CONSELHEIRO TUTELAR. ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.

2. Com o indeferimento de medida liminar para prosseguimento da impetrante na fase posterior do certame e havendo a eleição dos conselheiros, com homologação do resultado final, ocorre a perda superveniente de interesse de agir, tornando-se desnecessária a tutela jurisdicional e extinto o Writ, sem resolução de mérito (artigo 485, VI, do CPC).

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.